Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700308-57.2022.8.07.0000 RECORRENTE: TIBURTINO LOPES DA COSTA FILHO RECORRIDO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DESPACHO O recurso especial interposto por TIBURTINO LOPES DA COSTA FILHO foi juntado aos autos eletrônicos pela advogada VANESSA ALVES DE OLIVEIRA, OAB/DF 48.464 (ID 37425512), sem procuração nos autos. Assim, tendo em vista a inteligência dos artigos 76, § 2o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, antes do exame do juízo de admissibilidade do recurso especial. Exaurido o lapso temporal, com ou sem providência da parte, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005